Tribunal: TJSP
Processo: 2017887-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que não acolheu a alegação de direito real de habitação e impenhorabilidade de bem de família, uma vez que a agravante é terceiro e não faz parte do polo passivo da ação de execução – Hipótese em que a agravante deverá pleitear o direito pretendido pela via adequada – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017887-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIA
MONACHESI HORSCHUTZ, é agravado PAULO SÉRGIO PETTA ROSELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017887-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45414

RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45414
AGRV.No: 2017887-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FLÁVIA MONACHESI HORSCHITZ
AGDO. : PAULO SÉRGIO PETTA ROSELLI
ITDO. : GERSON COMPANO HORSCHUTZ JÚNIOR
*EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Insurgência contra decisão que não acolheu a alegação de
direito real de habitação e impenhorabilidade de bem de
família, uma vez que a agravante é terceiro e não faz parte
do polo passivo da ação de execução Hipótese em que a
agravante deverá pleitear o direito pretendido pela via
adequada Decisão mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento, em
execução de título extrajudicial, interposto contra a r.
decisão que ora se transcreve: “Vistos. Acolho os
embargos de declaração para esclarecer que houve omissão
na decisão de fl. 1145 com relação a terceira Flávia
Monaschesi Horschutz de modo que passo a proferir decisão
em complementação à decisão embargada (fl. 1145).Com
relação a impugnação de fls. 975/986, assim como a co-
proprietária e terceira Marianina Arlete Monaschesi
Horschutz também a terceira Flávia Monaschesi Horschutz,
deverá alegar a impenhorabilidade do imóvel pela via
adequada, já que não é parteprocessual.Com relação pedido
de direito de habitação, como a terceira é irmã do
executado
e
filha
de
Marianina
Arlete
Monaschesi
Horschutz, ex-côjuge que já possui o direito real de
habitação conforme previsão legal, também deixo de
analisar o pedido, já que esta deverá se valer das via
adequada da mesma forma que com relação a alegação de
impenhorabilidade do bem. Int.”
Sustenta a agravante que apesar de ter
sido reconhecido o direito de habitação em favar de sua
mãe Marianina, não há óbice em ser reconhecido o direito
em relação a si nos autos, bem como a impenhorabilidade
do bem. O bem em questão é único imóvel de sua
propriedade, e é utilizado como moradia, por isso é
absolutamente impenhorável. Deve ser aplicado o principio
da economia processual, e ser decidida a questão da
impenhorabilidade do bem também em relação a agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017887-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45414

RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sendo esta matéria de ordem pública que deve ser
apreciada pelo juízo. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravado propôs ação de execução em face
de
Gerson
Compagno
Horschutz
Júnior,
pleiteando o
recebimento do valor R$ 105.331,32, decorrente de notas
promissórias firmadas entre as partes e não adimplidas no
prazo estipulado.
Após inúmeras tentativas de citação do
executado, sem sucesso, foi requerida e efetivada a
penhora de 14% do bem imóvel de propriedade do executado,
sito na rua Dr. Fadlo Haidar, 106, apto 82, Vila Olímpia.
A ora agravante tomou ciência da penhora
realizada, uma vez que é co-proprietária do imóvel
penhorado, e suscitou o direito real de habitação, bem
como alegou que o imóvel é impenhorável, por ser o único
de sua propriedade e utilizado para moradia.
O juízo a quo, apreciando o pedido,
assinalou que a agravante poderá pleitear o direito em
discussão somente pela via adequada, já que não é parte
dos autos.
Em que pese o inconformismo da agravante,
a r. decisão deve ser mantida tal como lançada.
O artigo 17 do Código de Processo Civil
dispõe que: “Para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade”.
Portanto,
o
interesse
de
agir
e
a
legitimidade ad causam são pressupostos processuais a
serem observados pelo juízo no momento de apreciação do
pedido formulado.
No
caso,
a
agravante
não
possui
legitimidade para pleitear nos autos o direito invocado,
já que não utilizou a via adequada, sendo certo que
existe o instrumento adequado para tanto.
A agravante não figurou nos autos e
tampouco fez parte do polo passivo da execução, e entrou
nos autos requerendo o reconhecimento de seu direito de
direito de habitação, bem como que o bem penhora seja
reconhecido como bem de família, pois seria seu único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017887-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45414

RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
imóvel e destinado a sua moradia.
Vale esclarecer que é possível a agravante
defender a sua propriedade, no entanto, como não é parte
nos autos da ação de execução, não tem legitimidade para
formular tal pedido, assim poderá ajuizar ação própria,
visando o desfazimento da penhora, já que não sendo parte
no processo, sofreu constrição de bem de sua propriedade.
Importante
consignar
que,
em
decisão
anteriormente por mim proferida, apreciei a questão
levantada pelo executado sobre bem de família, e conforme
constou daquela decisão proferida nos autos do agravo no
2169685-78.2017.8.26.0000:
“Portanto, ficou demonstrado nos autos que
o agravante não mantem residência no local, sendo que lá
não foi encontrado nas várias tentativas de citação e
intimação, e por isso não cabe a ele pleitear direito de
outrem em nome próprio, e somente os ocupantes do imóvel
poderão reivindicar a benesse, se for o caso, pois em
nosso ordenamento jurídico, não é possível pleitear em
nome próprio, direito de terceiro, consoante disposto no
artigo 18 do Código de Processo Civil: Ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.”
Nesse sentido, foi afastada a alegação
dispendida
pelo
executado,
e
cabia
a
agravante
reivindicar o direito em nome próprio, porém utilizando a
via adequada, sendo certo que não é possível a apreciação
do pedido nos autos da execução, uma vez que a requerente
não é parte nos autos.
Não há que se falar em princípio da
economia processual no caso, pois tal princípio busca o
resultado útil do processo, com o dispêndio de um esforço
mínimo processual, repelindo a prática de atos desnecessários e inúteis, durante a
tramitação do
processo, porém não é possível aplica-lo quando o próprio
código já prevê o instrumento adequado para a busca do
direito pretendido.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator